Tribunal: TJES
Processo: 5032529-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2026-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032529-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CLAUDINA DA SILVA AMORIM PINTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. MODALIDADE INDESEJADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por CLAUDINA DA SILVA AMORIM PINTO (ora Recorrida) em face de BANCO BMG SA (ora Recorrente). Aduz a requerente original que, ao consultar seu histórico de créditos do INSS em julho de 2024, identificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado (finais 1490 e 3111) que jamais solicitou, anuiu ou utilizou. Afirma que a instituição financeira realizou contratações irregulares sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), gerando cobranças reflexas de natureza alimentar. Busca, assim, em sede de petição inicial: A) A concessão de tutela de urgência para suspender os descontos e cancelar os cartões mencionados; B) A declaração de inexistência dos débitos e a nulidade dos contratos; C) A condenação do banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$25.941,88); e D) A condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

2. A sentença objurgada (ID nº 17860599) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial. O dispositivo determinou: A) A declaração de nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (finais 1490 e 3111) e seus consequentes cancelamentos; B) A condenação do réu à restituição em dobro de todos os valores comprovadamente descontados da folha de pagamento, com correção monetária desde cada retenção e juros legais a contar da citação; C) A imposição de obrigação de fazer para suspender cobranças em 5 dias, sob pena de multa diária de R$200,00; B) A condenação ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais e D) O abatimento, no valor da condenação, de quantias comprovadamente recebidas pela autora via TED (nos valores de R$2.461,99; R$813,41; R$498,99; e R$50,00)..

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 17860607), a parte Ré, ora Recorrente, suscita a prejudicial de prescrição e decadência, ao argumento de que os descontos iniciaram-se em 2015 e a ação foi proposta apenas em 2024, superando o prazo legal para anulação por erro ou revisão contratual. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão, defendendo a regularidade da contratação mediante termo de adesão assinado, a efetiva disponibilização de valores via TED e a ausência de ato ilícito ou dano moral indenizável.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 17860610), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que se trata de relação jurídica de trato sucessivo (renovação mensal do dano), o que afasta a prescrição total, e que o banco não comprovou a manifestação de vontade válida para a contratação específica de cartão de crédito.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. De início, a parte Ré, por via de seu Recurso Inominado, suscita a preliminar de Prescrição e Decadência. A situação dos autos envolve o debate acerca de relação de trato sucessivo, no qual o termo inicial para a contagem dos prazos se renova a cada novo desconto. Assim, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é de que o termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento da última parcela ou do último desconto. A tese da Ré, que utiliza a data de assinatura do contrato como marco inicial, ignora a natureza continuada da lesão e, portanto, deve ser categoricamente rechaçada. Ademais, houve o acolhimento parcial da tese pelo magistrado de piso, sendo consideradas prescritas as parcelas anteriores à 22/03/2020, de forma que, mesmo por esta linha de raciocínio, inexiste razão para o acolhimento da tese apresentada.

7. No que tange ao mérito, o recurso não comporta provimento. Embora a instituição financeira tenha colacionado aos autos instrumento contratual assinado, a controvérsia central reside no descumprimento do dever de informação qualificada e na ausência de consentimento esclarecido quanto à modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC). Incumbia à Ré o ônus da prova (CPC, art. 373, inciso II, c/c CDC, art. 6º, VIII) de demonstrar que a consumidora foi devidamente cientificada sobre as peculiaridades do produto — notadamente sobre a incidência de juros rotativos e a ausência de prazo para quitação do saldo devedor —, encargo do qual não se desincumbiu. Assim, configurada a falha na prestação do serviço e o vício de vontade, a declaração de nulidade do negócio jurídico com o consequente retorno ao status quo ante é medida imperativa.

8. No tocante à restituição em dobro, a insurgência não prospera. A decisão recorrida possui amparo legal (art. 42, parágrafo único, do CDC) e jurisprudencial consolidado. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS), adotado por esta 2ª Turma, a repetição do indébito em dobro prescinde da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, como verificado no caso concreto.

9. O dano moral encontra-se devidamente configurado e fundamentado. A lide versa sobre descontos indevidos que incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa humana. O quantum indenizatório fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequado às particularidades do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)